Tribunal: TJSP
Processo: 1043950-93.2020.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso Ministerial - Execução de pena de multa penal - Indeferimento da petição inicial por falta de interesse de agir, em razão do valor reduzido – POSSIBILIDADE – Apelação recebida como agravo em execução – Art. 197 da LEP - Embora a multa seja considerada dívida de valor, não perde o seu caráter de sanção penal - Lei Estadual no 14.272/10 que se direciona a órgãos do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso Ministerial - Execução de pena de multa penal - Indeferimento da petição inicial por falta de interesse de agir, em razão do valor reduzido – POSSIBILIDADE – Apelação recebida como agravo em execução – Art. 197 da LEP - Embora a multa seja considerada dívida de valor, não perde o seu caráter de sanção penal - Lei Estadual no 14.272/10 que se direciona a órgãos do Poder Executivo Estadual, não se aplicando ao Ministério Público - RECURSO PROVIDO.